Tribunal: STF
Processo: HC 228695
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de A. L. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 799.535/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente o paciente foi condenado em primeiro grau como incurso no art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Neste writ, a defesa alega, em suma, inexistirem provas aptas a autorizar a condenação.



    Requer, ao final, seja declarada a absolvição do paciente, ante a fragilidade probatória.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, as instâncias ordinárias, mediante criteriosa valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que o réu praticou o delito previsto no art. 217-A do do Código Penal – CP, por diversas vezes. Assim, para se acolher o pedido de absolvição, afastando a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão questionado:



    “O Tribunal de origem, ao manter a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável, apresentou as seguintes razões: 



    "A materialidade restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrências (fls. 08/10), laudo pericial (fls. 11/14), relatório psicológico (fls. 77/79), bem como pelas demais provas dos autos. 



    Da mesma forma a autoria. 



    A vítima [K. F. A. de A.], com apenas 11 anos (certidão de nascimento às fls. 114 12/12/2004), contou que o padrasto, ora acusado, a presenteou com um tablet, como condição para ver uma marca de nascença, convencendo-a a ficar nua para ele e, prosseguindo com as promessas de outros presentes, inclusive um notebook efetivamente dado, além de R$100,00 quinzenais, sendo que, depois de um tempo, passou a tocá-la, beijá-la, e fazê-la masturbá-lo, o que se sucedeu por diversas vezes (fls. 18/9). 



    A testemunha, [G. M. A.], genitora da vítima, narrou ter ouvido da filha os relatos sobre os abusos, praticados pelo seu companheiro, com o qual convivia desde que a menor, que o chamava de pai, tinha 3 anos (fls. 20). 



    A testemunha e Conselheira Tutelar Simone de Arruda, narrou, tanto em solo policial quanto em Juízo, ter ouvido da menor os relatos sobre o padrasto realizar nela sexo oral e sugar seus seios e pescoço (fls. 18 e mídia). 



    A testemunha e psicóloga Danielle Levy, responsável pelo atendimento da menor, sob contraditório, disse ter tido dificuldade para a condução dos trabalhos diante da situação de vulnerabilidade das envolvidas, frisando existir sérios indícios de que a criança fora mesmo abusada pelo padrasto, a ponto de querer ficar longe da genitora, em novo relacionamento à época, para que não fosse novamente molestada (mídia). 



    O ora apelante, [A.], ouvido somente em solo policial, negou os fatos. Não soube dizer por qual motivo está sendo acusado (fl. 16). 



    Em Juízo, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia. 



    Pois bem. 



    Em que pese o esforço de argumentação da combativa defesa, a prática do crime narrado na inicial restou suficientemente comprovada nos autos. 



    A vítima narrou os fatos de forma harmônica, atribuindo ao acusado a conduta delituosa. 



    Aduziu que os fatos se repetiram por várias vezes, sempre sob ameaças. Declarou que o seu padrasto, ora acusado, a presenteou com um tablet, como condição para ver uma marca de nascença, convencendo-a a ficar nua para ele e, prosseguindo com as promessas de outros presentes, como um notebook, além de R$100,00 quinzenais, sendo que, depois de um tempo, passou a tocá-la, beijá-la, e fazê-la masturbá-lo. 



    E, ainda, em consonância às palavras da vítima, as declarações da genitora e, principalmente, da psicóloga responsável pelo atendimento psicológico da ofendida, comprovam que não há a menor dúvida da prática delitiva pelo acusado. 



    De outro lado, o acusado negou a prática delitiva, não sabendo explicar os motivos pelos quais está sendo acusado de crime de tamanha gravidade. 



    Como se percebe, a negativa apresentada pelo réu apresenta-se inverossímil e, além disso, não convence, restando isolada e sem confirmação por quaisquer outros elementos probatórios. 



    [...] 



    Além disso, o relatório psicológico de fls. 77/79 concluiu haver indícios de que a vítima foi abusada sexualmente pelo padrasto, apresentando mudança de comportamento típica de vítimas de violência sexual, como crises de choro, ao pensar que poderia voltar a conviver com o réu" (fls. 319/322). 



    Com efeito, as instâncias ordinárias, mediante criteriosa valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que o réu praticou o delito previsto no art. 217-A do do Código Penal, por diversas vezes. 



    Assim, para se acolher o pedido de absolvição, afastando a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus.” 



    Como visto, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, para fins de absolvição do paciente, seria necessária a profunda análise do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus, conforme a pacífica jurisprudência da Corte. A esse respeito, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente